Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO EM HORAS PARA CONVERSÃO EM DIAS. PRECEDENTE STJ.

1. A detração no cômputo da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança é cabível nos casos de prisão provisória ou administrativa e de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nos termos do artigo 42 do Código Penal.

2. Em recente julgado da Terceira Seção do STJ (HC 455.097/PR), por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, independentemente de fiscalização eletrônica, por comprometer a liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, sob pena de excesso de execução.

3. Somente o tempo em que o segregado se encontrou obrigatoriamente recolhido em casa, gera direito ao desconto da pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.